Tribunal: TJBA
Processo: 8001389-60.2025.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001389-60.2025.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: CLEOMAR VIANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANNA PAULA MACEDO SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou inexistentes contratos de empréstimo consignado, determinou a restituição dos valores descontados (de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data) e fixou indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação válida da contratação dos empréstimos consignados; (ii) estabelecer se é devida a repetição do indébito em dobro; (iii) determinar se há dano moral indenizável e a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incide o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu.

4. A não apresentação dos contratos, aliada ao descumprimento de ordem judicial, atrai a presunção de veracidade das alegações do consumidor.

5. Documentos unilaterais não comprovam a manifestação de vontade do consumidor nem suprem a ausência de contrato válido, violando o dever de informação e a boa-fé objetiva.

6. Reconhecida a inexistência da contratação, os descontos são indevidos, impondo a restituição dos valores.

7. A repetição do indébito em dobro é devida quando a cobrança viola a boa-fé objetiva, independentemente de má-fé, observada a modulação temporal fixada pelo STJ.

8. O desconto indevido em benefício previdenciário de consumidor idoso configura dano moral
in re ipsa
, sendo adequado o valor fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado, especialmente diante da não apresentação do contrato e do uso de prova unilateral, implica reconhecimento da inexistência do débito e da ilicitude dos descontos, com dever de restituição.

2. A cobrança indevida em relação de consumo enseja repetição do indébito em dobro, independentemente de má-fé, e gera dano moral quando recai sobre benefício previdenciário, sobretudo de consumidor idoso.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 400, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8001604-76.2024.8.05.0138, Rel(a). Des(a). Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, Publicado em 06/08/2025;

Apelação/Reexame Necessário 8002218-80.2020.8.05.0022, Rel(a). Des(a). Jose Cicero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 10/03/2026; Apelação/Reexame Necessário 8125496-79.2023.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 26/08/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001389-60.2025.8.05.0043
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO S.A.
e como apelado
CLEOMAR VIANA DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

Des. João Bôsco de Oliveira Seixas
Relator

02